Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709388-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANA AVIANI SEMENZA AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviana Aviani Semenza em face da r. decisão (ID 24523549, pág 4-5) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda, indeferiu a expedição do alvará de levantamento da integralidade do depósito judicial em favor do advogado. Em Ofício encaminhado a este Relator em 9/4/2021 (ID 24722312), o d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília envia sentença (ID 24722313), em que declarou extinto o feito em razão do pagamento. Na mesma oportunidade determinou a transferência dos valores depositados para a conta do Advogado da Agravante. Tal circunstância evidencia a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator